Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701938-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: JANDIRA MARIA VICENZI LODI, GRAZIANE LODI FONTANA, GIOVANE LODI RUPOLO, LAERCIO LODI, LEWIS LAIRTON LODI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Consta da certidão de ID 22626597 que JANDIRA MARIA VICENZI LODI e OUTROS protocolaram, na forma eletrônica, o recurso de apelação de ID 22611318 diretamente nesta Instância, quando o correto seria a juntada da aludida peça nos autos de origem. Diante da flagrante irregularidade, determino o desentranhamento do apelo e dos documentos que o acompanham, remetendo-os para o processo na sede escoteira, a fim de sua adequada juntada, bem como o cancelamento da distribuição. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador